Tribunal: TJES
Processo: 0006603-82.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006603-82.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO FERREIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006603-82.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO FERREIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. 2. Incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que o réu se dedica à atividade criminosa. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006603-82.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO FERREIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve brevemente a denúncia que o denunciado, conjuntamente com Farley Cardoso de Souza, a adolescente Maria Eduarda, e ainda uma quarta pessoa identificada apenas como Lucas, se associaram para atuar no tráfico de drogas ilícitas no bairro Chácara Parreiral, Serra/ES, sendo que cabia a Paulo e Lucas a venda dos entorpecentes, a Maria Eduarda guardar o caderno de anotações das vendas e o montante obtido na atividade ilícita, e Farley ceder sua casa para ser usada pelo grupo como ponto de venda dos entorpecentes.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Inicialmente, a defesa do apelante pugna pela absolvição no tocante aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Cumpre salientar que a autoria e materialidade restaram comprovadas pelo relatório final (fls. 50/53), pelo boletim unificado (fls. 21/26), laudo de exame químico (fls. 125/126), termos de declarações (fls. 09/10) e termo de informações (fls. 11/12).

A fim de delimitar a autoria do réu, colaciono o depoimento policial.

“(...) QUE: nesta manhã, por volta das 6:30h, o declarante e outros policiais desta delegacia especializada se dirigiram a Rua Santa Rosa, 151, no Bairro Chácara Parreiral, a fim de darem cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido para aquele endereço; que no endereço em questão ha um lote repartido em mais de uma casa; que numa delas, na qual residem o casal PAULO SERGIO FERREIRA COSTA e MARIA EDUARDA AGUILAR MORAES foi localizada e apreendida a quantia de R$ 10.469,00 (dez mil, quatrocentos e sessenta e nove reais) em espécie; que o dinheiro estava no quarto que era ocupado pelo casal no momento da diligência; que no mesmo cômodo foi encontrado um caderno com anotações contábeis relativas a venda de drogas; que logo que percebeu a ação policial, PAULO SERGIO se evadiu do imóvel pela janela do quarto, deixando na residência apenas MARIA EDUARDA e a filha recém-nascida do casal; que seguindo nas buscas, no espaço que era ocupado por FARLEY CARDOSO foram encontrados dois pinos de cocaína e seis buchas de maconha; (...) (Depoimento do Policial Civil, Antonio de Padua Magalhaes Occhi, em sede policial – à fl. 10).

De forma a sedimentar a autoria do acusado, na prática de ambos os delitos, foi corroborado, em juízo, pelos Policiais Civis Antônio de Padua e Antônio Celso Lourenço da Costa, todo o depoimento prestado em sede policial, inclusive, fornecendo mais detalhes do movimento do tráfico realizado pelo acusado, na qual possuía a Sra. Maria da Penha Uchoa Braz como “chefe” do comércio ilícito, o acusado Paulo Sergio como “gerente”, e os demais envolvidos na denúncia, sendo meramente vendedores dos entorpecentes.

Os agentes de segurança pública ainda relataram que foram encontradas enormes quantias de dinheiro, proveniente do tráfico, juntamente com todas as anotações de controle para a realização comércio ilegal de drogas, sendo ainda declarado que a residência era fortemente monitorada, comparada a uma “verdadeira fortaleza”, o que possibilitou a fuga do acusado quando a guarnição adentrou no local.

Como mais uma forma de demonstrar a participação ativa do acusado, com o movimento do tráfico de drogas na região, a adolescente, também companheira do réu, Maria Eduarda Aguilar Moraes, relatou, em juízo, que Paulo Sergio era envolvido com o tráfico de entorpecentes desde o tempo em que a mesma foi para a residência.

Nesse sentido, manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante do réu, somado às palavras do adolescente que com ele cometeu a infração, comprovam de forma peremptória a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, constituindo, assim, fonte legítima para subsidiar uma sentença penal condenatória, o que impede o acolhimento da pretensão da defesa absolutória.
Justificado o recrudescimento da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas, em consideração à natureza e variedade de drogas apreendidas. Mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas por restar evidenciado no feito que o réu se utilizou de um adolescente para cometer os ilícitos que lhe foram imputados. (TJ-ES - APL: 00007683720148080033, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 09/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2016)

Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais a suma importância do depoimento policial e que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “ter em depósito” e “guardar”, do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Especificamente quanto à associação para o tráfico, nota-se que o apelante possuía um vínculo estável e permanente com a “chefe” do tráfico da região, a Sra. Maria da Penha Uchoa Braz, o que já é suficiente para configurar o crime do art. 35 da Lei 11.343/06, assim como era “gerente” do comércio ilícito, possuindo vínculo com demais vendedores de entorpecentes no bairro Chácara Parreiral, Serra/ES.

Faço constar que a defesa trouxe aos autos, argumentação no sentido de que o acusado, Farley, e Maria da Penha, foram absolvidos no crime de associação ao tráfico, conforme processo de nº 0009094-96.2018.8.08.0048, sendo que o processo do réu Paulo Sergio foi desmembrado para estes autos, todavia, não se atentaram ao fato de que a associação daqueles autos, estão restritos aos fatos entre Farley e Maria da Penha, associação que não foi constatado pelo magistrado, todavia, nestes presentes autos então evidentes a associação entre Paulo Sergio e Maria da Penha, motivo pelo qual mantenho a decisão de primeiro grau.

Nesse sentido, restou devidamente demonstrado que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto nos art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006, não havendo que se falar em nenhum tipo de nulidade ou ilegalidade.

Passo à análise no tocante ao afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, qual seja, nestes presentes autos, a prática da traficância envolvendo adolescente.

Brevemente, cumpre salientar que a majorante em questão, segue idêntico raciocínio ao delito de corrupção de menores, visto que independe da comprovação da efetiva corrupção do menor envolvido, bastando a mera constatação formal, ou seja, o envolvimento de menor de 18 (dezoito) anos na prática do crime (ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 18/5/2020.).

Conforme aludido nos autos, constatou-se nitidamente o envolvimento da adolescente Maria Eduarda, companheira do acusado, na prática do tráfico de drogas realizado por Paulo Sergio, visto que, como bem informado por Maria, a mesma morava com o acusado e tinha plena ciência de que Paulo traficava na região, desta forma estando sempre exposta e envolvida a tal atividade criminosa.

Por fim, no tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado, verifico não prosperar razão, uma vez que o acusado não preenche todos os requisitos autorizadores do tráfico privilegiado, conforme art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Além de estar constatada a associação para o tráfico nestes autos, o que já demonstra sua dedicação às atividades criminosas, verifica-se que, conforme análise ao sistema INFOPEN, o mesmo não possui bons antecedentes, possuindo ainda outro processo de tráfico e associação para o tráfico de drogas, assim como em mais dois homicídios qualificados, revelando-se totalmente incompatível para a concessão de tal benesse.

Isto posto, mantenho inalterada a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau em sua integralidade, uma vez que a mesma se encontra muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.